Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR AO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto a pretensão para o pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2016, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 4.756,00 referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, a pretensão para o pagamento dos reflexos do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional também está inserida no protesto interruptivo da prescrição efetivado pelo Sinpro (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018), eis que trata de ações que versam sobre o abono de permanência, sendo a pretensão nos autos mero reflexo do abono de permanência. Assim, requer que seja afastada a prescrição quanto ao pedido para condenação da parte ré ao pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de “2016”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021.
IV. A pretensão para a incidência do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias corresponde a obrigação acessória decorrente do abono de permanência, que é a obrigação principal. Desse modo, o protesto interruptivo efetivado pelo Sinpro quanto ao abono de permanência também engloba a interrupção do prazo prescricional quanto a pretensão para que o abono de permanência seja computado no cálculo do terço constitucional de férias.
V. De todo modo, relevante pontuar que a aposentadoria da parte autora foi publicada em março de 2020, sendo que a diferença do abono de permanência no terço de férias pleiteado nos autos corresponde às férias do ano de 2019, conforme planilha de cálculos nos autos, e não do ano de 2016, eis que a indicação equivocada do ano decorre apenas de erro de digitação na petição da parte autora. Portanto, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição parcial
VI. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VII. Na hipótese dos autos pretende a parte autora a incidência do abono de permanência sobre o terço de férias adimplido em dezembro de 2019. Todavia, a demandante somente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 14/12/2019, sendo que o mencionado artigo 91 da LC no 840/2011 esclarece que a base de cálculo do terço de férias é a remuneração do mês em que as férias forem iniciadas. Assim, considerando que no início daquele mês de dezembro a parte autora ainda não havia atendido os requisitos para a percepção do abono de permanência, deve ser julgado improcedente o pedido para incidência do abono de permanência no terço de férias do ano de 2019.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido para a condenação da parte ré ao pagamento do reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias de 2019. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.